Tribunal: TJES
Processo: 0017972-68.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017972-68.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA BARBOSA DA SILVA
APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA AFASTADA DAS FUNÇÕES. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial nº 1027633/SP, do qual emanou o Tema 940 – r
esponsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública
– fixou tese de repercussão geral no sentido que
“
a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
” Preliminar
suscitada de ofício e acolhida para excluir a segunda apelada da lide.

2. O assédio moral constitui “conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves.

3. Entendo que no caso em tela não restou caracterizado o assédio moral ou até mesmo de dano moral, demonstrando o mero aborrecimento por questões ocorridas no ambiente de trabalho.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ADRIANA BARBOSA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, de fls. 378/380, que julgou improcedente o pedido e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% do valor da causa, ressaltando o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à mesma.

Em suas razões recursais (fls. 389/387), requer os benefícios da justiça gratuita, aduzindo ser servidora/professora da rede pública estadual, sendo notória a parca renda em razão do baixo nível salarial. Apontou que fez juntada da necessária declaração de hipossuficiência. Ainda, diligenciou a juntada de documentos para comprovar sua renda, patrimônio e despesas.

Ademais, pugnou pela reforma da sentença, eis que, ao contrário da conclusão do juízo a quo, teria restado comprovado o assédio moral, pelo que seu pedido deveria ser acolhido. Aduz ter restado configurada a omissão do Estado em relação à servidora superior à apelante, quem teria a conduta de assédio contra a mesma, por ter sido a questão devidamente repostara à Secretaria de Educação por mais de uma vez.

Contrarrazões do ESTADO em fls. 476/478, refutando as razões recursais pontualmente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foram deferidos os benefícios da Justiça à apelante (id. 4749237).

Apesar de intimada, a segunda Apelada se quedou inerte.

Consoante despacho de id. 5591828, foi suscitada de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelada, diante do que apenas a apelante se manifestou (id. 6805311), aduzindo que a própria parte não arguiu a questão e portanto a decretação da ilegitimidade configuraria julgamento extra petita. Subsidiariamente, postula que não haja prejuízo à autora/requerente, haja vista que a segunda apelada não alegou a sua ilegitimidade preliminarmente (não sendo oportunizado a autora o previsto no art. 338 do CPC).

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por ADRIANA BARBOSA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, de fls. 378/380, que julgou improcedente o pedido e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% do valor da causa, ressaltando o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à mesma.

Em suas razões recursais (fls. 389/387), requer os benefícios da justiça gratuita, aduzindo ser servidora/professora da rede pública estadual, sendo notória a parca renda em razão do baixo nível salarial. Apontou que fez juntada da necessária declaração de hipossuficiência. Ainda, diligenciou a juntada de documentos para comprovar sua renda, patrimônio e despesas.

Ademais, pugnou pela reforma da sentença, eis que, ao contrário da conclusão do juízo a quo, teria restado comprovado o assédio moral, pelo que seu pedido deveria ser acolhido. Aduz ter restado configurada a omissão do Estado em relação à servidora superior à apelante, quem teria a conduta de assédio contra a mesma, por ter sido a questão devidamente repostara à Secretaria de Educação por mais de uma vez.

Contrarrazões do ESTADO em fls. 476/478, refutando as razões recursais pontualmente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimada, a segunda Apelada se quedou inerte.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, passo à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelada, suscitada de ofício por esta relatoria, com observância do art. 10 do CPC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA APELADA

Consoante despacho de id. 5591828, foi suscitada de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelada, diante do que apenas a apelante se manifestou (id. 6805311), aduzindo que a própria parte não arguiu a questão e portanto a decretação da ilegitimidade configuraria julgamento
extra petita
. Subsidiariamente, postula que não haja prejuízo à autora/requerente, haja vista que a segunda apelada não alegou a sua ilegitimidade preliminarmente (não sendo oportunizado a autora o previsto no art. 338 do CPC).

Compulsando os autos, verifico que se cuida de ação de indenização por danos morais ajuizada por ADRIANA BARBOSA DA SILVA, ora apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MARINETE DE OLIVEIRA MORAES, ora apelados, pretendendo a reparação extrapatrimonial decorrente de suposto assédio moral sofrido no ambiente de trabalho.

O Excelso Supremo Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial nº 1027633/SP, do qual emanou o Tema 940 – r
esponsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública
– fixou tese de repercussão geral no sentido que
“
a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”
(STF, RE 1027633, Relator(a): MINISTRO MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-268, DIVULG 05-12-2019, PUBLIC 06-12-2019). (g. n.).

Desse modo, considerando o precedente vinculante, imperiosa a exclusão da segunda apelada da lide ante sua manifesta ilegitimidade passiva.

Registro que o acolhimento da dita preliminar neste momento encontra amparo no fato de a ilegitimidade se tratar de questão de ordem pública e que pode ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Desta feita, excluo a apelada MARINETE DE OLIVEIRA MORAES da lide ante ilegitimidade passiva, passando ao mérito recursal apenas quanto ao apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MÉRITO

Rememoro que no caso em análise foi proferida sentença anteriormente, de procedência, ora anulada por esta Colenda Câmara (fls. 286/288, sendo os autos devolvidos à origem para realização de instrução com oitiva de testemunhas.

Após a produção de tais provas, sobreveio a sentença de improcedência (fls. 378/380) objeto da irresignação ora sob análise, que é atacada pela apelante sob a tese de que ao contrário da conclusão do juízo
a quo
, restou provado o assédio moral.

A autora, ora apelante, ADRIANA BARBOSA DA SILVA, é servidora pública do Estado do Espírito Santo, ocupante do cargo efetivo de professora de ensino fundamental, desde 2001, exercendo suas atividades na Escola Estadual de Ensino Fundamental Manoel Lopes, situada no Município da Serra/ES. Todavia, a partir do ano de 2006, conta que passou a sofrer assédio moral e perseguição pela Diretora Escolar, MARINETE DE OLIVEIRA MORAES.

Portanto, cinge-se a controvérsia em averiguar a ocorrência de assédio moral no âmbito da Escola Estadual de Ensino Fundamental Manoel Lopes por parte da Diretora Escolar, então superior hierárquica da apelante.

Por assédio moral entende-se uma conduta abusiva de natureza psicológica, normalmente praticada pelo superior hierárquico, de forma reiterada, como é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA AFASTADA DAS FUNÇÕES. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1-
O assédio moral constitui “conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves”
. 2 - Do quadro traçado pela Apelante, extrai-se que, no seu entender, deve ser indenizada pelos atos do então Prefeito de Piúma, cuja gestão aduz ter prejudicado servidores públicos ocupantes do cargo de dentista, por mera rivalidade política, de modo que, enquanto alguns foram afetados com a supressão de gratificações, a Apelante foi colocada à disposição da Secretaria de Saúde, oportunidade em que ficou sem exercer suas funções. Entretanto, é impossível concluir pela caracterização de assédio moral, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre o fato de ter sido colocada à disposição e uma eventual retaliação. 3 - A Apelante deixou claro que nunca houve troca de ofensas com o Coordenador Bucal – cuja incompetência para praticar o ato de determinar a sua disposição foi reconhecida – e mostrou-se, na verdade, insatisfeita com o afastamento das suas funções, o qual, apesar de indevido, não se fez acompanhar de maiores desdobramentos, como a prática de condutas que expusessem a servidora a situação vexatória, humilhante ou que atentasse contra a sua dignidade e lhe causasse sofrimento psíquico. 4 - Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal dispensou maior dilação probatória, porquanto suficientemente elucidativo no sentido da não configuração de assédio ou até mesmo de dano moral, demonstrando o mero aborrecimento por questões ocorridas no ambiente. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001692-87.2016.8.08.0062, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Ademais, conforme entendimento deste Sodalício, a prova do assédio moral deve ser cabal, não bastando a demonstração de confusões ou desentendimentos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSÉDIO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que “para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico”
(Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017). 2) Hipótese em que a parte autora, descurando-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito invocado (inciso I do art. 373 do CPC), não produziu elementos de prova aptos a demonstrar os atos configuradores de assédio moral indicados na petição inicial. 3) Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008036-48.2009.8.08.0024, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

Diante do exposto, entendo que no presente caso, afigura-se escorreita a sentença de piso que julgou improcedente o pleito indenizatório, uma vez que, da detida análise do arcabouço fático-probatório, observa-se que, de fato, a prova dos autos denota a presença de confusões e desentendimentos recíprocos, não tendo se configurado o ato ilícito imputado, tampouco os danos morais dele decorrentes.

A
prova testemunhal
, inclusive, conduz à tal conclusão, sendo possível inferir dos depoimentos prestados em Juízo, os quais foram expressamente consignados em sentença:

MARGARETE VARGAS MAIA (fl. 346 – mídia eletrônica): "[...] que a requerida Marinete era muito autoritária, com um jeito de falar agressivo, tendo agredido verbalmente a autora; que não se recorda muito bem das palavras, já que passados 11 anos, mas que se recorda que a escola ficou um espaço difícil de conviver; [...] que
não se recorda se a requerida xingou a autora
; que a requerida tinha essa conduta com praticamente todo mundo, tanto que quando a mesma chegava na escola, ninguém queria sair nem no corredor; [...] que a requerida teve problemas com outros professores; [...] que autora procurou a SEDU e a Superintendência várias vezes para relatar o problema, e que a depoente inclusive foi junto com a autora, pois ninguém estava gostando do que estava acontecendo; [...] que teve um episódio no qual a depoente estava fazendo o planejamento com outra professora numa sala de aula, pois não se sentiam bem na sala dos professores, e a requerida entrou gritando que lugar de fazer planejamento é na sala dos professores; [...] que trabalhava na Escola Manoel Alves em Taquara II na Serra em 2007; que a requerida tratava todos do mesmo jeito agressivo, que ela era explosiva na frente de qualquer um; [...] que vários professores passaram mal na escola e precisaram de atendimento médico em virtude da postura da requerida, como por exemplo a Elizabeth e a Cláudia; [...]”

ELIZABETH ROSA CARVALHO DA COSTA - (fl. 347 – mídia eletrônica): “[...] que trabalha até hoje na Escola Manoel Alves e presenciou numa ocasião na sala dos professores durante uma reunião a requerida chegou mais próximo da autora e apontou o dedo, sendo que
ambas estavam exaltadas e discutiram
; (...)”

DANIELA DE SOUZA FOSSE VOMOCA (fl. 348 – mídia eletrônica): “[...] que na época dos fatos trabalhava na escola como auxiliar na secretaria; que não presenciou a requerida ofendendo, xingando a requerente; [...]
que se recorda que os professores tinham problemas com a Diretora requerida, mas não se lembra o motivo
; (...)”

IRENE FREITAS DA SILVA (fl. 349 - mídia eletrônica): “[...] que acha que entrou na Escola em 1998, e se aposentou lá em 2013; que se recorda do período em que a requerida foi Diretora da Escola, que não se lembra de detalhes mas sabe que ocorreu um problema com a autora e a requerida; que não se lembra se a requerida teria xingado a autora;
que na época se lembra que houve um movimento dos professores para retirar a requerida da direção
; [...] que não se recorda que o temperamento da requerida era explosivo e agressivo; [...] que não sabe dizer se os professores do turno vespertino tiveram algum problema com a requerida; [...] que não se recorda de detalhes do tratamento da requerida para com a depoente. “

CARMEN WANDA RIBEIRO LOIOLA (fl. 350 - mídia eletrônica): “[...] que trabalhou na Escola no período em que a requerida foi diretora; que não se recorda de ter ocorrido discussão e xingamentos entre a requerida e a autora, mas que como trabalhava no horário vespertino, não tinha conhecimento específico de algo mais agravante o relacionamento da autora e da requerida; que por ter a depoente um olhar de escola diferente, apenas para cumprir a sua função de dar aula e ir embora,
achava tudo natural; que não presenciava tratamento autoritário e agressivo da requerida
e também não fazia questão de presenciar; que nunca procurava se informar sobre algo que estivesse acontecendo no turno matutino ou no turno vespertino; que não se lembra de alguma reunião com representantes da Superintendência; que no turno vespertino não sabe de nenhum professor que tenha passado mal, pois não procurava interagir; [...] que a requerida nunca destratou a depoente.”

Veja-se, portanto, que a conclusão da sentença deve ser preservada, no sentido de que as situações narradas nos depoimentos não apontam para prova cabal de assédio moral.

Embora a apelante discorra longamente sobre a desqualificação dos testemunhos, olvidou-se de mencionar que tantas vezes as situações narradas envolviam atitudes recíprocas, sem ter restado claro quem as iniciava.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso, reconheço a ilegitimidade passiva para excluir a segunda apelada da lide e, com relação ao primeiro apelado nego provimento ao recurso.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 12%, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ressalvando a suspensão da exigibilidade da verba, à luz da concessão do benefício da gratuidade da justiça à recorrente (CPC, art. 98, § 3º).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões